Tribunal: TJES
Processo: 5002993-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002993-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir o agravado do polo passivo da execução e, posteriormente, condenou o banco exequente ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir o cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade e, caso cabíveis, aferir seu critério de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência, mas, em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, ganha relevo o princípio da causalidade, que busca identificar quem deu causa à movimentação do Judiciário.

4. O princípio da causalidade não recai sobre boa-fé do exequente, mas sobre qual parte deu origem à necessidade da tutela jurisdicional e, consequentemente, da defesa da parte adversa.

5. A iniciativa do agravante em ajuizar ação em face de sujeito estranho à relação obrigacional justifica sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

6. A responsabilidade patrimonial do herdeiro por dívidas do falecido é limitada às forças da herança, conforme dispõem o artigo 1.997 do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil.

7. O proveito econômico obtido pelo agravado com sua exclusão do polo passivo é inestimável, pois sua responsabilidade não era pelo valor total da dívida, mas por uma fração incerta e futura, dependente do resultado do inventário.

8. Sendo inviável mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários deve seguir o critério da equidade, previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e 796; Código Civil, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS; STJ, Tema nº 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

(
RELATOR
A
):-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO
, ora agravado, acolheu a exceção de pré-executividade para excluí-lo do polo passivo da demanda e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada (id. 12423416), sustentando, para tanto, que
(i)
não deu causa ao ajuizamento da ação em face da parte equivocada, pois a ação de reconhecimento de paternidade que constituiu o herdeiro necessário tramitou em segredo de justiça, sendo impossível seu conhecimento prévio;
(ii)
o próprio agravado declarou na certidão de óbito do devedor a inexistência de herdeiros;
(iii)
não houve pretensão resistida, uma vez que, ao tomar ciência do herdeiro legítimo, anuiu com a sua exclusão e requereu o redirecionamento da execução;
(iv)
subsidiariamente, a condenação em valor aproximado de R$ 77.000,00 é irrazoável, devendo os honorários serem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido;
(iv)
como última alternativa, a verba honorária deve ser fixada entre 3% e 5% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 338, parágrafo único, do CPC, aplicável aos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva com alteração do polo passivo pelo autor.

Recebido o recurso em seu efeito suspensivo por intermédio da decisão de id. 12711123.

Recurso de agravo interno interposto por CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO no id. 13228540.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 13228549, pelo desprovimento.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno no id. 14283656, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, requerendo-se, no mérito, o desprovimento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, data de assinatura do ato.

*

A SRA. ADVOGADA DANIELE PELA BACHETI:-

Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento a Câmara na pessoa da ilustre Relatora.

Excelências, estou falando pelo agravado que busca o desprovimento do agravo de instrumento interposto. Como o agravo interno foi julgado prejudicado, vou defender as razões apresentadas na contraminuta ao agravo de instrumento.

A sentença de piso fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da execução. No caso dos autos, o banco agravante ajuizou uma execução de título extrajudicial em face do agravado. Em sede de execução, houve fixação, pelo juiz de piso, de honorários sucumbenciais de 10% a favor dos advogados do banco. O agravado foi citado e apresentou exceção de pré-executividade, alegando a sua ilegitimidade passiva. A juíza de piso acolheu a ilegitimidade passiva e condenou o banco ao pagamento de 10% sobre o valor da execução. Houve interposição de embargos de declaração pelas partes, houve nova manifestação do juiz de piso, e o banco vem a este Tribunal pedindo a reforma para reduzir os honorários sucumbenciais aos quais o banco foi condenado.

Excelências, os fundamentos para manutenção da sentença, que são defendidos pelo agravado, baseiam-se inicialmente no princípio da causalidade. Isso porque foi o banco quem moveu a execução em face de devedor ilegítimo, foi o banco que obrigou o agravado a se defender em sede de execução. O banco também resistiu, expressamente, à exceção de pré-executividade oposta pelo agravado. E foi por isso que foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% da causa.

Além do princípio da causalidade, defendemos também a inaplicabilidade do artigo 338 do CPC, mencionado pelo agravante em seu recurso de agravo de instrumento. Isso porque o artigo 338 do CPC, pela legislação, aplica-se às ações de conhecimento e estamos em sede de execução. O artigo 338 também exige que a parte peça a substituição imediata do réu, fixando um prazo de 15 dias para que a parte pratique tal conduta nos autos.

Contudo, no processo em questão, nada disso aconteceu. Nós estamos em sede de uma execução de título extrajudicial, com uma exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, com a impugnação expressa do banco acerca da ilegitimidade passiva, não concordando de imediato com a substituição, requerendo a substituição posteriormente ao prazo fixado pela lei, e houve o reconhecimento judicial, houve uma sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravado.

Além desse fato, entendemos também pela inaplicabilidade da equidade no caso em questão. Isso porque o princípio da equidade foi julgado no Tema Repetitivo 1076 do STJ, e esse precedente é expresso ao afirmar que o princípio da equidade, a sua aplicação é excepcional, somente é cabível quando não existe um proveito econômico estimável no processo e somente se aplica se o valor da causa for muito baixo. Esses requisitos inexistem no caso dos autos. O proveito econômico é nítido. O agravado estava sendo executado no valor de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais) e, diante da sua ilegitimidade, ele não tem que pagar a dívida. Foi reconhecido que ele não é devedor desse valor. Então, o proveito econômico está caracterizado no valor que ele não está mais obrigado a pagar diante do reconhecimento da Justiça.

Nesse caso, entendemos que não existe discricionariedade. O artigo 85, § 2º, do CPC, fixa como mínimo o valor de 10%, e 10% foi o valor fixado pela juíza de piso.

Considerando essas razões, pede pelo desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da sentença. Obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

(
RELATOR
A
):-

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO, ora agravado, acolheu a exceção de pré-executividade para excluí-lo do polo passivo da demanda e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada (id. 12423416), sustentando, para tanto, que (i) não deu causa ao ajuizamento da ação em face da parte equivocada, pois a ação de reconhecimento de paternidade que constituiu o herdeiro necessário tramitou em segredo de justiça, sendo impossível seu conhecimento prévio; (ii) o próprio agravado declarou na certidão de óbito do devedor a inexistência de herdeiros; (iii) não houve pretensão resistida, uma vez que, ao tomar ciência do herdeiro legítimo, anuiu com a sua exclusão e requereu o redirecionamento da execução; (iv) subsidiariamente, a condenação em valor aproximado de R$ 77.000,00 é irrazoável, devendo os honorários serem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido; (iv) como última alternativa, a verba honorária deve ser fixada entre 3% e 5% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 338, parágrafo único, do CPC, aplicável aos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva com alteração do polo passivo pelo autor.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, que resultou na exclusão do agravado do polo passivo da demanda executiva, e, caso cabíveis, a aferir seu critério de fixação.

Pois bem. Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, entendo que o recurso merece parcial provimento.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, a regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do art. 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

No entanto, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Não desconheço que a agravante baseou-se em documento público no qual o próprio agravado declarou que o falecido não havia deixado filhos e que a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva tramitou em segredo de justiça, o que impossibilitava a instituição financeira de ter ciência da existência do herdeiro necessário por meio das diligências ordinárias.

Contudo, nos termos da jurisprudência do C. STJ, “
o

pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.”
(AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Nesse contexto, ainda que o agravante tenha adotado as diligências prévias, o princípio da causalidade não recai sobre a boa-fé do exequente, mas sim sobre qual parte, com sua ação, deu origem à necessidade da tutela jurisdicional e, por conseguinte, da defesa da parte adversa.

Ademais, embora o agravante sustente a ausência de resistência, assiste razão ao agravado quando aponta a efetiva ocorrência de pretensão resistida, pois, de fato, antes de concordar com o redirecionamento da execução, a instituição financeira apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id. 24507354 - origem), na qual pugnou expressamente pela rejeição do incidente e pelo seu julgamento de total insubsistência:

“
a) seja, preliminarmente, rejeitada a Exceção ora impugnada, conforme fundamentos presentes na minuta respectiva e, se ultrapassadas as preliminares argüidas, seja julgada totalmente insubsistente a referida Exceção”

Assim, uma vez considerada a iniciativa do agravante, que ajuizou ação em face de sujeito estranho à relação obrigacional, adequada é a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Fixado o cabimento da referida verba, passo à análise do seu critério de fixação.

No caso, a decisão recorrida (id. 12423416), ao acolher os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravado, fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, que, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 771.358,56.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Tal critério, contudo, mostra-se inadequado à luz das peculiaridades do caso concreto, que impõem o arbitramento por apreciação equitativa.

Isso porque a responsabilidade patrimonial de herdeiro por dívidas do falecido é estritamente limitada às forças da herança que lhe couber, conforme dispõem o artigo 1.997 do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Código Civil:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Código de Processo Civil:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Partindo dessa premissa, o proveito econômico obtido pelo agravado com sua exclusão do polo passivo é, por natureza, inestimável, pois quando a execução foi ajuizada, não era possível determinar qual seria o quinhão hereditário a que o agravado, como herdeiro colateral, teria direito, ou mesmo se ele de fato receberia algum patrimônio, de modo que o posterior conhecimento da filiação socioafetiva somente reforça tal entendimento.

A responsabilidade do agravado, portanto, não era pelo valor total da dívida, mas por uma fração incerta e futura, dependente do resultado do inventário.

Diante disso, o benefício auferido não foi livrar-se de uma obrigação financeira quantificável, mas sim afastar o ônus processual de uma cobrança para a qual nunca possuiu legitimidade passiva, tornando o proveito econômico imensurável.

Nesse contexto, sendo inviável mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários deve afastar a regra dos
§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
e seguir o critério da equidade, previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 85. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim sendo, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00, considerando: (i) o trabalho e zelo empreendidos pelo patrono do agravado; (ii) que a causa possui baixa complexidade; (iii) que os autos tramitam desde 2022; (iv) que o escritório de advocacia possui sede na mesma comarca em que tramitam os autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do agravado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Por fim, tendo em vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

S
enhor Presidente, em razão da sustentação oral, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS :-

Compulsando detidamente os autos, verifico que a controvérsia reside na condenação do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após o acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva do herdeiro colateral, ora Agravado.

No tocante ao dever de arcar com os ônus sucumbenciais, o sistema processual brasileiro adota, de forma primordial, o princípio da causalidade nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito.

Na espécie, embora a instituição financeira alegue a impossibilidade de conhecimento da existência de herdeiro necessário devido ao segredo de justiça na ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, as circunstâncias fáticas revelam
a existência de
desídia no dever de diligência prévia ao ajuizamento.

Conforme bem pontuado na exceção de pré-executividade, a averbação da paternidade de Aloir Zamprogno Filho nos registros do Cartório de Registro Civil ocorreu em 12/01/2022, data consideravelmente anterior à propositura da execução (30/05/2022). Ao valer-se de certidão de óbito datada de 08/02/2021 — com mais de um ano de defasagem —, o Banco assumiu o risco de demandar contra parte ilegítima, provocando desnecessariamente a esfera jurídica do Agravado.

Ademais, entendo pertinente acrescer que, diante da ciência da existência de patrimônio deixado pelo
de cujus
e da ausência de inventário aberto à época, era facultado ao Banestes, na qualidade de credor do espólio, promover a abertura do inventário judicial, nos termos do art. 616, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ao optar pelo redirecionamento direto da execução contra o herdeiro colateral, sem a devida certificação da inexistência de herdeiros necessários nos registros públicos atualizados, a instituição financeira deu causa à instauração do incidente processual.

Registre-se, outrossim, que houve efetiva pretensão resistida, uma vez que o exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade pugnando por sua total insubsistência, o que afasta a tese de isenção de honorários por mera anuência ao redirecionamento.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, coaduno com o entendimento da relatora a respeito da não fixação dos honorários com base no valor da causa, tomando em consideração a responsabilidade patrimonial limitada do herdeiro (art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC), ponderando a natureza inestimável do proveito econômico.

Sendo o quinhão hereditário incerto ou mesmo inexistente no momento da defesa, o benefício auferido pelo Agravado não é uma quantia financeira líquida, mas sim a liberação do ônus processual de uma cobrança indevida.

Sobre o tema
acresço que a aplicação literal do art. 85, § 2º, do CPC, incidente sobre o valor da causa (aproximadamente R$ 771.358,56), resultaria em montante manifestamente desproporcional e injusto, em violação à vedação do enriquecimento sem causa.

Nesse descortino, embora não se descura da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado, é preciso ressaltar que a matéria não é pacífica e encontra-se sob exame pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.255 de Repercussão Geral (RE 1.412.069).

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Pretório Excelso, em julgados recentes e posteriores à fixação do Tema 1.076 pelo STJ e à Lei nº 14.365/2022, tem admitido a fixação equitativa para preservar a razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO ANTES DA EC 3/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO E PERDAS E DANOS. SÚMULA 279 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração, apenas para sanar omissão relativa ao pedido indenizatório, sem efeitos modificativos. O caso trata de ação ajuizada pelo Município com o objetivo de obter ressarcimento por retenções indevidas de repasses do IPI-Exportação, no período anterior à Emenda Constitucional n. 3/1993. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, diante do valor elevado da causa; e (ii) é cabível o ressarcimento integral das quantias retidas indevidamente, acrescidas de perdas e danos, com fundamento na procedência do pedido, sem necessidade de reexame de provas. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação equitativa de honorários advocatícios, mesmo em causas de valor elevado, especialmente em demandas entre entes públicos, consideradas a ausência de condenação líquida e a necessidade de preservar o equilíbrio federativo e a efetividade de políticas públicas.
4. A análise da pretensão de ressarcimento e de perdas e danos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. A sentença de origem reconheceu a boa-fé do Estado e afastou a existência de conduta culposa, reputando escusável o erro de cálculo, à luz do contexto normativo vigente à época. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1325359 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE O VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que teria sido omisso, após a interposição de agravo regimental, na fixação de honorários advocatícios de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Os embargos de declaração em comento visam ao saneamento de omissão no que diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais. Em virtude do valor irrisório da causa, pleiteia-se a que a verba honorária seja fixada por meio da apreciação quantitativa (art. 85, §8º, CPC/2015) e com esteio em tabela de honorários de Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação em honorários de sucumbência quando verificada a angularização da relação processual, o que ocorreu no presente caso com a interposição de agravo regimental. Precedentes. 4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários serão fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Nos processos em que o valor da causa for irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, podendo considerar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, § 8º e § 8º-A, CPC/2015). 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fixação dos honorários por apreciação equitativa, a utilização das tabelas do Conselho Seccional da OAB serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que devem ser observadas as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido. 7. Insignificância do valor da causa configurada. Cabimento da apreciação equitativa. Fixação dos honorários de sucumbência levando em conta os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, CPC/2015 e a proporcionalidade.
Desnecessidade de vinculação, quando da estipulação de honorários sucumbenciais, entre o mérito e o vulto da ação originária (execução fiscal) e a controvérsia analisada na reclamação constitucional
(submissão ao regime de precatórios e violação ao entendimento da firmado nas ADPFs nº 275, 387 e 437). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão com a fixação do valor dos honorários de sucumbência. (Rcl 61177 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. (Rcl 71439 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2025 PUBLIC 07-10-2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

Portanto, em alinhamento a esse viés exegético da Suprema Corte, e considerando que a lide se resolveu em questão prejudicial de mérito sem dilação probatória complexa, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, é a medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, acompanhando a Relatora, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO
, ora agravado, acolheu a exceção de pré-executividade para excluí-lo do polo passivo da demanda e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada (id. 12423416), sustentando, para tanto, que
(i)
não deu causa ao ajuizamento da ação em face da parte equivocada, pois a ação de reconhecimento de paternidade que constituiu o herdeiro necessário tramitou em segredo de justiça, sendo impossível seu conhecimento prévio;
(ii)
o próprio agravado declarou na certidão de óbito do devedor a inexistência de herdeiros;
(iii)
não houve pretensão resistida, uma vez que, ao tomar ciência do herdeiro legítimo, anuiu com a sua exclusão e requereu o redirecionamento da execução;
(iv)
subsidiariamente, a condenação em valor aproximado de R$ 77.000,00 é irrazoável, devendo os honorários serem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido;
(iv)
como última alternativa, a verba honorária deve ser fixada entre 3% e 5% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 338, parágrafo único, do CPC, aplicável aos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva com alteração do polo passivo pelo autor.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, que resultou na exclusão do agravado do polo passivo da demanda executiva, e, caso cabíveis, a aferir seu critério de fixação.

Pois bem.
Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, entendo que o recurso merece
parcial provimento
.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, a regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do art. 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

No entanto, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Não desconheço que a agravante baseou-se em documento público no qual o próprio agravado declarou que o falecido não havia deixado filhos e que a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva tramitou em segredo de justiça, o que impossibilitava a instituição financeira de ter ciência da existência do herdeiro necessário por meio das diligências ordinárias.

Contudo, nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“
o

pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e
independe do comportamento subjetivo processual das partes
, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação
, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.”
(AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Nesse contexto, ainda que o agravante tenha adotado as diligências prévias, o princípio da causalidade não recai sobre a boa-fé do exequente, mas sim sobre qual parte, com sua ação, deu origem à necessidade da tutela jurisdicional e, por conseguinte, da defesa da parte adversa.

Ademais, embora o agravante sustente a ausência de resistência, assiste razão ao agravado quando aponta a efetiva ocorrência de pretensão resistida, pois, de fato, antes de concordar com o redirecionamento da execução, a instituição financeira apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id. 24507354 - origem), na qual pugnou expressamente pela rejeição do incidente e pelo seu julgamento de total insubsistência:

“a) seja, preliminarmente, rejeitada a Exceção ora impugnada, conforme fundamentos presentes na minuta respectiva e, se ultrapassadas as preliminares argüidas, seja julgada totalmente insubsistente a referida Exceção”

Assim, uma vez considerada a iniciativa do agravante, que ajuizou ação em face de sujeito estranho à relação obrigacional,
adequada é a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Fixado o cabimento da referida verba, passo à análise do seu critério de fixação.

No caso, a decisão recorrida (id. 12423416), ao acolher os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravado, fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, que, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 771.358,56.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Tal critério, contudo, mostra-se inadequado à luz das peculiaridades do caso concreto, que impõem o arbitramento por apreciação equitativa.

Isso porque a responsabilidade patrimonial de herdeiro por dívidas do falecido é estritamente limitada às forças da herança que lhe couber, conforme dispõem o artigo 1.997 do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Código Civil:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Código de Processo Civil:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Partindo dessa premissa, o proveito econômico obtido pelo agravado com sua exclusão do polo passivo é, por natureza, inestimável, pois quando a execução foi ajuizada, não era possível determinar qual seria o quinhão hereditário a que o agravado, como herdeiro colateral, teria direito, ou mesmo se ele de fato receberia algum patrimônio, de modo que o posterior conhecimento da filiação socioafetiva somente reforça tal entendimento.

A responsabilidade do agravado, portanto, não era pelo valor total da dívida, mas por uma fração incerta e futura, dependente do resultado do inventário.

Diante disso, o benefício auferido não foi livrar-se de uma obrigação financeira quantificável, mas sim afastar o ônus processual de uma cobrança para a qual nunca possuiu legitimidade passiva, tornando o proveito econômico imensurável.

Nesse contexto, sendo inviável mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários deve afastar a regra dos
§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
e seguir o critério da equidade, previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 85. § 8º Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim sendo, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00, considerando: (i) o trabalho e zelo empreendidos pelo patrono do agravado; (ii) que a causa possui baixa complexidade; (iii) que os autos tramitam desde 2022; (iv) que o escritório de advocacia possui sede na mesma comarca em que tramitam os autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do agravado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Por fim, tendo em vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002993-58.2025.8.08.0000

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO:
CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO

RELATOR
A
: DES
ª
.
HELOISA CARIELLO

VOGAL: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que a controvérsia reside na condenação do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após o acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva do herdeiro colateral, ora Agravado.

No tocante ao dever de arcar com os ônus sucumbenciais, o sistema processual brasileiro adota, de forma primordial, o princípio da causalidade nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito.

Na espécie, embora a instituição financeira alegue a impossibilidade de conhecimento da existência de herdeiro necessário devido ao segredo de justiça na ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, as circunstâncias fáticas revelam a existência de desídia no dever de diligência prévia ao ajuizamento.

Conforme bem pontuado na exceção de pré-executividade, a averbação da paternidade de Aloir Zamprogno Filho nos registros do Cartório de Registro Civil ocorreu em 12/01/2022, data consideravelmente anterior à propositura da execução (30/05/2022). Ao valer-se de certidão de óbito datada de 08/02/2021 — com mais de um ano de defasagem —, o Banco assumiu o risco de demandar contra parte ilegítima, provocando desnecessariamente a esfera jurídica do Agravado.

Ademais, entendo pertinente acrescer que, diante da ciência da existência de patrimônio deixado pelo
de cujus
e da ausência de inventário aberto à época, era facultado ao Banestes, na qualidade de credor do espólio, promover a abertura do inventário judicial, nos termos do art. 616, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ao optar pelo redirecionamento direto da execução contra o herdeiro colateral, sem a devida certificação da inexistência de herdeiros necessários nos registros públicos atualizados, a instituição financeira deu causa à instauração do incidente processual.

Registre-se, outrossim, que houve efetiva pretensão resistida, uma vez que o exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade pugnando por sua total insubsistência, o que afasta a tese de isenção de honorários por mera anuência ao redirecionamento.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, coaduno com o entendimento da relatora a respeito da não fixação dos honorários com base no valor da causa, tomando em consideração a responsabilidade patrimonial limitada do herdeiro (art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC), ponderando a natureza inestimável do proveito econômico.

Sendo o quinhão hereditário incerto ou mesmo inexistente no momento da defesa, o benefício auferido pelo Agravado não é uma quantia financeira líquida, mas sim a liberação do ônus processual de uma cobrança indevida.

Sobre o tema acresço que a aplicação literal do art. 85, § 2º, do CPC, incidente sobre o valor da causa (aproximadamente R$ 771.358,56), resultaria em montante manifestamente desproporcional e injusto, em violação à vedação do enriquecimento sem causa.

Nesse descortino, embora não se descura da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado, é preciso ressaltar que a matéria não é pacífica e encontra-se sob exame pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.255 de Repercussão Geral (RE 1.412.069).

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Pretório Excelso, em julgados recentes e posteriores à fixação do Tema 1.076 pelo STJ e à Lei nº 14.365/2022, tem admitido a fixação equitativa para preservar a razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO ANTES DA EC 3/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO E PERDAS E DANOS. SÚMULA 279 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração, apenas para sanar omissão relativa ao pedido indenizatório, sem efeitos modificativos. O caso trata de ação ajuizada pelo Município com o objetivo de obter ressarcimento por retenções indevidas de repasses do IPI-Exportação, no período anterior à Emenda Constitucional n. 3/1993. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, diante do valor elevado da causa; e (ii) é cabível o ressarcimento integral das quantias retidas indevidamente, acrescidas de perdas e danos, com fundamento na procedência do pedido, sem necessidade de reexame de provas. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação equitativa de honorários advocatícios, mesmo em causas de valor elevado, especialmente em demandas entre entes públicos, consideradas a ausência de condenação líquida e a necessidade de preservar o equilíbrio federativo e a efetividade de políticas públicas.
4. A análise da pretensão de ressarcimento e de perdas e danos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. A sentença de origem reconheceu a boa-fé do Estado e afastou a existência de conduta culposa, reputando escusável o erro de cálculo, à luz do contexto normativo vigente à época. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1325359 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE O VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que teria sido omisso, após a interposição de agravo regimental, na fixação de honorários advocatícios de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Os embargos de declaração em comento visam ao saneamento de omissão no que diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais. Em virtude do valor irrisório da causa, pleiteia-se a que a verba honorária seja fixada por meio da apreciação quantitativa (art. 85, §8º, CPC/2015) e com esteio em tabela de honorários de Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação em honorários de sucumbência quando verificada a angularização da relação processual, o que ocorreu no presente caso com a interposição de agravo regimental. Precedentes. 4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários serão fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Nos processos em que o valor da causa for irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, podendo considerar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, § 8º e § 8º-A, CPC/2015). 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fixação dos honorários por apreciação equitativa, a utilização das tabelas do Conselho Seccional da OAB serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que devem ser observadas as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido. 7. Insignificância do valor da causa configurada. Cabimento da apreciação equitativa. Fixação dos honorários de sucumbência levando em conta os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, CPC/2015 e a proporcionalidade.
Desnecessidade de vinculação, quando da estipulação de honorários sucumbenciais, entre o mérito e o vulto da ação originária (execução fiscal) e a controvérsia analisada na reclamação constitucional
(submissão ao regime de precatórios e violação ao entendimento da firmado nas ADPFs nº 275, 387 e 437). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão com a fixação do valor dos honorários de sucumbência. (Rcl 61177 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. (Rcl 71439 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2025 PUBLIC 07-10-2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

Portanto, em alinhamento a esse viés exegético da Suprema Corte, e considerando que a lide se resolveu em questão prejudicial de mérito sem dilação probatória complexa, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, é a medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, acompanhando a Relatora, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS